Tribunal: TJSP
Processo: 0173077-32.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação anulatória de ato jurídico, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade absoluta da alteração contratual da empresa corré e condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência dos réus referente ao capítulo da sentença que fixou a indenização

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação anulatória de ato jurídico, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade absoluta da alteração contratual da empresa corré e condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência dos réus referente ao capítulo da sentença que fixou a indenização por danos morais. Não acolhimento. Danos morais caracterizados. Autora que foi incluída fraudulentamente no quadro da empresa Steady, em 2004, tendo sofrido diversos transtornos desde então, como o bloqueio judicial de sua conta corrente por determinado período e a citação para pagamento de débito fiscal. Valor fixado pela sentença que também não comporta qualquer reparo. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 33952).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0173077-32.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MORITIZ LANDSHOFF e LIZA ARNON LANDSHOFF, é apelado FLAVIA DE
ORNELAS FERNANDES PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
2
VOTO No
: 33952
APELAÇÃO No: 0173077-32.2009.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTES : MORITIZ LANDSHOFF E OUTRO
APELADO
: FLAVIA DE ORNELAS FERNANDES PAULA
JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA PAZZETO MENEGHINE
CONCEIÇÃO
“APELAÇÃO. Ação anulatória de ato jurídico, cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência
dos pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade absoluta da
alteração contratual da empresa corré e condenar os réus ao
pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização
por danos morais. Insurgência dos réus referente ao capítulo da
sentença que fixou a indenização por danos morais. Não
acolhimento. Danos morais caracterizados. Autora que foi
incluída fraudulentamente no quadro da empresa Steady, em
2004, tendo sofrido diversos transtornos desde então, como o
bloqueio judicial de sua conta corrente por determinado
período e a citação para pagamento de débito fiscal. Valor
fixado pela sentença que também não comporta qualquer
reparo.
Precedentes.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (v. 33952).
FLAVIA
DE
ORNELAS
FERNANDES PAULA ingressou com restauração dos autos
de ação anulatória de ato jurídico cumulada com indenização
por danos morais em face de MORITIZ LANDSHOFF, LIZA
ARNON LANDSHOFF e STEADY STATE ASSESSORIA
TÉCNICA LTDA., cujo pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente, a fim de (i) declarar a nulidade absoluta da alteração
contratual da sociedade STEADY STATE ASSESSORIA
TÉCNICA LTDA. arquivada sob o no 322.015/04-2 em
28/06/2004 e (ii) condenar os réus ao pagamento da quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com
correção monetária a partir da data do arbitramento pela Tabela
Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
3
a partir da data do ato ilícito (28/06/2004), nos termos da Súmula
54 e 362 do C. STJ.
Ônus de sucumbência a cargo dos
RÉUS, sendo arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da condenação.
Em suas razões de apelo, os réus
MORITIZ e LIZA alegam, inicialmente, que a situação
vivenciada pela autora não enseja a reparação moral, pois todos
os danos foram reparados e corrigidos no momento oportuno,
bem assim não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete
negativamente a vida ordinária configure dano moral. Aduzem
que o Juízo de primeiro grau fixou a indenização com base em
danos atuais e futuros, mas não é possível indenizar por dano
futuro ou hipotético. Sustentam, ademais, que o valor de R$
15.000,00 é excessivo e infundado, pois ficou comprovado que
também foram vítimas de fraude, bem assim tal valor
configuraria enriquecimento sem causa. Ao final, pugnam pela
improcedência do dever de indenizar e, subsidiariamente, pela
redução do valor fixado.
O
recurso
é
tempestivo
e
as
contrarrazões foram apresentadas (fls. 671/675). Os apelantes
foram
intimados,
conforme
despacho
de
fls.
680,
a
complementar o valor do preparo recursal, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção, tendo sido juntado o comprovante de
recolhimento complementar às fls. 686/687.
Realizada
intimação
sobre
a
possibilidade de julgamento virtual, não foi registrada
oposição.
Prevenção pelo agravo de instrumento
no 2032958-20.2014.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
4
O recurso não é provido.
1. Cinge-se a controvérsia devolvida a
este Tribunal à ocorrência e quantificação dos danos morais
arbitrados pela sentença recorrida no valor de R$ 15.000,00,
acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento
pela Tabela Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês a
partir da data do ato ilícito.
Os apelantes alegam, inicialmente, que
a situação vivenciada pela autora não enseja a reparação moral,
pois todos os danos foram reparados e corrigidos no momento
oportuno, bem assim não se pode aceitar que qualquer estímulo
que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.
Sem razão, contudo.
2.
Consoante
restou
demonstrado
durante a instrução processual, a autora foi incluída
fraudulentamente no quadro social da empresa STEADY
STATE ASSESSORIA TÉCNICA LTDA., nos termos da
alteração contratual arquivada sob o no 322.015/04-2, em
28/06/2004, ocasião em que os réus MORITIZ e LIZA teriam
se retirado da sociedade e cedido a totalidade de suas cotas à
autora FLÁVIA e a outro sócio.
A autora tomou ciência de que foi
vítima da prática fraudulenta quando foi surpreendida com
bloqueio judicial de sua conta corrente em 13/03/2009,
proveniente da 32a Vara do Trabalho de São Paulo, em processo
judicial em trâmite desde janeiro de 1996, na qual a corré
STEADY figurou como reclamada.
Em que pese o débito trabalhista tenha
sido pago pelos réus, é evidente que a utilização indevida do
nome, que é um direito da personalidade, extrapola em muito o
mero aborrecimento da vida cotidiana, gerando transtornos de
diversas ordens, como o bloqueio de sua conta bancária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
5
determinado período; a angústia em virtude do risco de ser
responsabilizada por outras obrigações de pessoa jurídica da qual
não assentiu sua participação; o dispêndio de tempo para sanar a
ilicitude e suas consequências, tendo sido necessário propor a
presente demanda, lavrar boletim de ocorrência, constituir
advogado para peticionar nos processos em que foi demandada,
entre outras medidas.
Não bastasse a angústia de eventual
responsabilização pela fraude que a incluiu como sócia de
empresa que desconhece, o que já seria suficiente para
caracterização dos danos morais, as nefastas consequências do
ato ilícito permanecem impactando a autora de maneira concreta,
tendo em vista que continua a sofrer restrições em seu
patrimônio em decorrência de débito fiscal (processo no
0000001-75.2011.8.26.0106). A autora foi incluída no polo
passivo da demanda por débito no valor de R$ 14.443,38,
consoante demonstram os documentos de fls. 635/636.
Portanto, evidente que o ato ilícito
comprovado nos autos e não impugnado especificamente pelos
réus em suas razões recursais fez a autora suportar grave ofensa
a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial, com
indissociável abalo moral, que já perdura ao menos há 11 anos.
3. Superada a caracterização de dano
moral indenizável no caso dos autos, é cediço que o quantum
indenizatório deve situar-se em patamar razoável, atendendo
especialmente à gravidade da conduta lesiva e de suas
consequências, e, bem assim, à capacidade econômico-financeira
do agressor, de modo a desencorajar eventual reiteração do fato,
sem, contudo, implicar vedado enriquecimento sem causa por
parte da vítima da ofensa.
Sopesando-se tais parâmetros e as
peculiaridades do caso concreto, em especial todas as
consequências negativas a que a autora vem sendo submetida há
mais de uma década, o valor de R$ 15.000,00 fixado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
6
sentença não merece qualquer reparo, configurando-se, em
verdade, valor modesto em face das peculiaridades dos autos.
Observo, neste ponto, que em que pese
o Juízo de origem tenha feito referência a danos morais “atuais e
futuros”, de fato não se revela possível indenização moral por
danos futuros. De fácil compreensão, no entanto, que a intenção
do magistrado foi a de ressaltar a gravidade da angústia
ocasionada pelas consequências a que a autora está submetida
durante os onze anos em que seu nome vem figurando como
sócia da empresa STEADY, sendo que muitas delas são
eventualmente desconhecidas até o momento.
Com isso, ainda que desconsiderando
qualquer consequência concreta até o momento desconhecida a
que a autora esteja submetida, mas levando em consideração o
real abalo psicológico ocasionado pelo risco de ser
responsabilizada por obrigações de pessoa jurídica da qual não
assentiu sua participação em decorrência dos onze anos em que
está figurando no quadro social da empresa, inviável qualquer
redução no quantum fixado pela sentença.
Inviável, igualmente, considerar o valor
arbitrado como excessivo por ter sido comprovado que os
apelantes também foram vítimas de fraude. Ao contrário do
alegado, não restou comprovado que os apelantes foram vítimas
de fraude, mas tão somente que a falsa assinatura da autora
aposta na alteração do contrato social não partiu do punho dos
réus, conforme a conclusão do laudo social (fls. 581):
“Concluo,
em
virtude
dos
exames
grafotécnicos efetuados nas peças questionadas e em seus
padrões de confronto, que as assinaturas apostas no Contrato em
análise não são do mesmo punho caligráfico da Autora. Cumpre
salientar que a assinatura em nome da Autora, constante no
Contrato em análise não provém do mesmo punho caligráfico
dos Réus.”.
O fato de que a falsa assinatura da
autora não partiu do punho caligráfico dos réus, contudo, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
7
nenhum ângulo permite concluir que os réus desconheciam a
prática fraudulenta. Muito ao contrário, como bem ressaltou a r.
sentença:
“Analisando a contestação de fls. 89/95,
apenas limitaram-se a esclarecer que realizaram o pagamento do
débito trabalhista mencionado, que também foram vítimas, uma
vez que não tinham razões para a transferência de suas quotas e
que a autora tem o ônus de comprovar suas alegações.
Ocorre que os réus, posteriormente, afirmam
que se trata de documento formal firmado por advogados e
contadores, bem como por testemunhas e devidamente arquivado
na Junta Comercial (fls. 173/179), asseverando a autenticidade
dos documentos, em total contradição de que os réus não tinham
qualquer razão para alienar suas cotas societárias, como dito em
sede de contestação.
Posteriormente, em sede de razões finais (fls.
628/629), retornou-se à tese de que os réus são tão vítimas quanto
os autores e afirmando que explicaram antes da citação a forma
como a venda foi realizada.
Ora, em nenhum momento dos autos há
qualquer descrição de como a venda se operou, como as partes se
conheceram, ou qualquer outro meio de prova natural em
operações societárias como esta.
Denota-se do contrato social que as cotas
societárias foram alienadas pelo preço total de R$ 104.500,00
(cento e quatro mil e quinhentos reais) (cláusula segunda fls. 32)
e, compulsando os autos, os réus não juntaram qualquer
comprovante do recebimento destes valores, ao menos para
demonstrar que supostamente foram vítimas de terceiros que
supostamente se passaram pela autora e o novo sócio.
Ocorre que a versão dos réus fica fragilizada
pela própria circunstância de na qualidade de supostos “ex-
sócios” da sociedade terem desconhecimento ao longo de anos da
transmissão das cotas societárias, até porque o contrato social
alterou o endereço da sede.
A tese que os réus tentam imprimir de total
desconhecimento fica fragilizada pelo próprio conteúdo apurado
no Inquérito Policial instaurada em decorrência da notitia
criminis comunicada pela autora
Ou seja, a conjuntura dos fatos não permite
outra conclusão senão a de que os réus, por motivos
desconhecidos deste Juízo, tiveram ciência das transmissões das
cotas societárias, a ponto de procederem meses depois com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
8
aquisição de cotas societárias de sociedade com o mesmo objeto,
mantendo o endereço original, mas funcionando de fato no
mesmo endereço da sociedade alienada.”. (sem destaque no
original)
Com isso, a alegação dos réus neste
ponto também não merece prosperar.
Ademais, o valor fixado não destoa de
precedentes que analisaram circunstâncias semelhantes ao caso
dos autos, em que houve a inclusão fraudulenta de pessoa como
sócia de uma ou mais empresas. Vejamos:
R$ 30.000,00 - TJSP; Apelação Cível
0038675-28.2007.8.26.0506; Relator (a): FRANCISCO
LOUREIRO; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 26/07/2017
R$ 20.000,00 - TJSP; Apelação Cível
4000594-10.2013.8.26.0577;
Relator
(a): EGIDIO
GIACOIA; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/01/2016; Data de Registro:
30/01/2016
R$ 15.000,00 - TJSP; Apelação Cível
0163730-12.2008.8.26.0002; Relator (a): ALEXANDRE
BUCCI; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015
R$ 15.000,00 TJSP; Apelação Cível
0024589-66.2004.8.26.0309;
Relator
(a): ELCIO
TRUJILLO; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014
Portanto, o valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0173077-32.2009.8.26.0100 -Voto no 33952 – DVN
9
danos morais, considerando a gravidade das circunstâncias já
expostas, não comporta qualquer redução.
4. Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados são majorados para 15% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §11o, do CPC.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator